Tribunal: CARF
Processo: 10384.722366/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.722366/2015-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.151 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
MUNICIPIO DE BATALHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
ÓRGÃO PÚBLICO. ALÍQUOTA. SAT/GILRAT. ENQUADRAMENTO.
ATIVIDADE PREPONDERANTE.
Para fins de determinação do grau de risco e da alíquota a ser utilizada no
cálculo da contribuição do SAT/GILRAT, o órgão da Administração Pública
Direta, com inscrição própria no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ),
deve verificar a atividade preponderante exercida, assim considerada a que
ocupa o maior número de segurados empregados. Com a mudança
implementada pelo Decreto n° 6.042, de 12/02/2007, o Órgão Público será
enquadrado na tabela CNAE - no código 84.11-600 - Administração Pública
em Geral e a alíquota GILRAT passou de 1% para 2%, a partir de junho/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Fl. 3837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.151 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.722366/2015-14

Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a impugnação da contribuinte.

Pela clareza e capacidade de elucidação dos fatos, adoto o relatório da decisão de
primeira instância:
Trata-se de créditos tributários lançados em face do contribuinte acima identificado, por
meio dos Autos de Infração discriminado abaixo:
AUTO DE
INFRAÇÃO
OBJETO DO LANÇAMENTO
VALOR
ATUALIZADO
51.067.993-5
Contribuições previdenciárias patronais,
incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados e contribuintes individuais, com
alíquota de 20%, previstas no art. 22 da Lei n°
8.212, de 1991, inclusive as destinadas ao
financiamento da aposentadoria especial e dos
benefícios devidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa associado
aos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT)
incidentes sobre a remuneração paga aos
segurados empregados.
Período: 01/2013 a 12/2013.
2.161.415,84
51. 067.994-3
Contribuições previdenciárias descontadas dos
segurados empregados.
Período: 01/2013 a 12/2013.
778.027,89
51.067.995-1
Contribuições previdenciárias devidas, mas não
descontadas dos segurados empregados e
contribuintes individuais.
229.673,95
Período: 01/2013 a 12/2013.
51.067.996-0
Contribuições devidas a outras entidades e
fundos, incidentes sobre os valores pagos a
transportadores rodoviários autônomos: SEST e
SENAT.
R$ 1.647,05
Período: 01/2013 a 12/2013.
Fl. 3838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.151 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.722366/2015-14

Conforme relatório fiscal (fls. 1566-1576), durante procedimento fiscal realizado no
contribuinte autuado, foi constatado que a empresa deixou de declarar mediante GFIP
ou recolher contribuições previdenciárias patronais e dos segurados, incidentes sobre a
remuneração de parte dos empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram
serviço, e contribuições destinadas ao SEST e ao SENAT, incidentes sobre a
remuneração de transportadores rodoviários autônomos.
As bases de cálculo das contribuições foram apuradas com base no confronto das
declarações tributárias do contribuinte (GFIP) com as folhas de pagamento, os recibos
de pagamentos, as notas fiscais avulsas de prestação de serviços e as notas de empenho
de despesas e de pagamentos constantes da sua contabilidade.
Foi emitida Representação Fiscal Para Fins Penais em decorrência da constatação de
que o contribuinte deixou de repassar para a União contribuições previdenciárias
efetivamente descontadas de segurados do Regime Geral de Previdência Social,
incidindo no crime de apropriação indébita previdenciária, previsto no art. 168-A do
Código Penal.
A empresa autuada foi cientificada do lançamento de ofício em 05/08/2015 (entrega
pessoal, fls. 1884, 1893, 1905 e 1915).
Impugnação
O autuado impugnou os Autos de Infração em 04/09/2015 (fls. 19361962).
Em síntese, o impugnante alegou o seguinte:
A impugnação foi apresentada tempestivamente;
O lançamento de contribuições referentes à competência 13/2013 está fora da
abrangência temporal do procedimento fiscal porque tal competência não consta dos
termos de distribuição e de início do procedimento fiscal;
A atividade preponderante do Município de Batalha é a prestação de educação infantil,
cujo CNAE é 8512-1/00, ao qual se aplica a alíquota SAT/GILRAT de 1%, “vez que a
maioria dos segurados empregados e prestadores de serviços estão lotados nas áreas de
educação”.
Alguns registros constantes dos demonstrativos analíticos anexos aos Autos de Infração
não foram comprovados nos autos mediante a juntada de cópia da folha de pagamento,
nota de empenho ou do recibo de pagamento correspondente;
O lançamento é incongruente, pois não foi computada nos Autos de Infração a
remuneração paga a alguns contribuintes individuais cujos comprovantes de pagamento
constam dos autos;
A alíquota aplicada para a multa de ofício é inconstitucional porque tem caráter
confiscatório e fere o princípio da proporcionalidade.
Os impugnantes juntaram aos autos novamente os anexos dos próprios Autos de
Infração e pediram a suspensão da exigibilidade dos créditos lançados, o afastamento
das contribuições referentes à competência 13/2013, a redução da alíquota
SAT/GILRAT para 1%, a exclusão dos fatos geradores não comprovados mediante a
juntada dos comprovantes de pagamento nos autos, a anulação dos Autos de Infração e
a produção de todas as provas que porventura venham a se tornar necessárias ao longo
da tramitação do processo

Fl. 3839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.151 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.722366/2015-14

A decisão de primeira instância foi ementada nos termos seguintes:

IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
CERTIDÃO
DE
REGULARIDADE
FISCAL
COM
EFEITOS
DE
NEGATIVA. DECORRÊNCIA DA LEI.
Por disposição legal, a apresentação válida de impugnação suspende a
exigibilidade do crédito combatido e, por conseguinte, não impede o
fornecimento de certidão de regularidade fiscal positiva, com efeitos de
negativa.
TDPF. CONTROLE INTERNO GERENCIAL.
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal é um ato de controle
interno da Administração Tributária, de caráter gerencial, utilizado para
determinar a realização do procedimento fiscal.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
ENQUADRAMENTO
PELO
CONTRIBUINTE.
É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à RFB revê-lo a qualquer tempo. A lavratura de Auto
de Infração com base em atividade preponderante declarada pelo próprio
contribuinte não representa revisão de ofício do enquadramento.
PROVAS. ACERVO DOCUMENTAL DA EMPRESA. REGISTROS
INDIVIDUALIZADOS E IDENTIFICADOS. JUNTADA AMOSTRAL.
CABIMENTO.
A autuação com base na documentação da própria empresa prescinde da
juntada do acervo documental probatório desde que os registros sejam
individualizados no lançamento e permitam a identificação do documento
probatório correspondente.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
EXAME
ORIGINÁRIO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA JULGADORA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar originariamente
sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CRÉDITOS
NÃO
DECLARADOS
OU
RECOLHIDOS. ALÍQUOTA DE 75%. CABIMENTO.
Aplica-se multa de ofício com alíquota de 75% sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata.
PROVAS. PRODUÇÃO FUTURA.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.

Intimado da referida decisão, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário,
tempestivamente, reiterando os mesmos argumentos da impugnação.
Fl. 3840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.151 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.722366/2015-14

É o relatório.
Voto
Daniel Melo Mendes Bezerra, Conselheiro Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
A controvérsia estabelecida nos autos gira em torno da correta aplicação da
alíquota incidente sobre as contribuições relativas ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho - GILRAT.
Narra a Fiscalização, que restou constatado que a prefeitura, embora auto-
enquadrada no CNAE 84116-00 - Administração Pública em Geral, declarou a alíquota do RAT
1% (um por cento) para o ano de 2013.
Afirma que, por se tratar de um Órgão da Administração Pública Direta, o CNAE
previsto no Anexo V do Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto n°
3.048 de 06 de maio de 1999, e utilizado pela Prefeitura é, de fato, o CNAE 84116-00. Porém,
tal CNAE, segundo consta no já citado anexo V do Regulamento da Previdência Social,
corresponde a um grau de risco cujo alíquota para recolhimento do GILRAT é definida em 2%
(dois por cento).
A Recorrente se defende no sentido de que, embora a fiscalização indique que na
qualidade de Administração Publica em Geral deve ser enquadrada no grau de risco médio do
SAT/RAT submetendo-se à alíquota de 2%, o Decreto n° 3.048/99 em seu art. 202 dispõe de
forma inequívoca que o enquadramento se dá em função do maior número de trabalhadores em
cada atividade, e no caso do Município a maioria está vinculada à atividade de baixo risco de
acidentes - Secretaria de Educação e Paço Municipal, entendendo que a alíquota a ser paga pela
Prefeitura é de 1%. Todavia, não colaciona prova nesse sentido.
Para definir a atividade preponderante, torna-se necessária a análise do artigo 202,
do Decreto n° 3.048, de 1999. Confira-se:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no
decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado médio; ou
Fl. 3841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.151 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.722366/2015-14

III- três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado grave.
(...)
§ 3° Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4° A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5° É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.
Da leitura dos dispositivos transcritos acima, não paira nenhuma dúvida de que a
forma correta para definir a atividade preponderante para o correto enquadramento no grau de
risco é aquela disposta no §3°, do artigo 202, Decreto n° 3.048/1999.
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o
tema. Confira-se:
(...) SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. LEI N° 8.212/91, ART. 22, II.
DECRETO N.° 2.173/97. ALÍQUOTAS. FIXAÇÃO PELOS GRAUS DE RISCO DA
ATIVIDADE
PREPONDERANTE
DESEMPENHADA
EM
CADA
ESTABELECIMENTO DA EMPRESA, DESDE QUE INDIVIDUALIZADO POR
CNPJ PRÓPRIO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO.
SÚMULA 07/STJ. CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. LC 11/71. COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO INSS. IMPOSSIBILIDADE.
DESTINAÇÃO DIVERSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 66, § 1° DA LEI N°
8.383/91. TAXA SELIC. LEI 9.065/95. INCIDÊNCIA. (...) 2. A Primeira Seção
assentou que: A Lei n° 8.212/91, no art. 22, inciso II, com sua atual redação constante
na Lei n° 9.732/98, autorizou a cobrança do contribuição do SAT, estabelecendo os
elementos formadores da hipótese de incidência do tributo, quais sejam: (a) fato gerador
— remuneração paga, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos; (b) a base de cálculo — o total dessas remunerações; (c) alíquota —
percentuais progressivos (1 %, 2% e 3%) em função do risco de acidentes do trabalho.
Previstos por lei tais critérios, a definição, pelo Decreto n. 2.173/97 e Instrução
Normativa n. 02/97, do grau de periculosidade das atividades desenvolvidas pelas
empresas não extrapolou os limites insertos na referida legislação, porquanto tenha tão
somente detalhado o seu conteúdo, sem, contudo, alterar qualquer daqueles elementos
essenciais da hipótese de incidência. Não há, portanto, ofensa ao princípio da
legalidade, posto no art. 97 do CTN, pela legislação que institui o SAT - Seguro de
Acidente do Trabalho. (EREsp n. °
297.215/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU de 12/09/2005). 3. A Primeira
Seção reconsolidou a jurisprudência da Corte, no sentido de que a alíquota da
contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho - SAT, de que trata o art. 22, II, da
Lei n.° 8.212/91, deve corresponder ao grau de risco da atividade desenvolvida em cada
estabelecimento da empresa, individualizado por seu CNPJ. Possuindo esta um único
CNPJ, a alíquota da referida exação deve corresponder à atividade preponderante por
ela desempenhada (Precedentes: ERESP n°
502.671/PE, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 10/08/2005;
EREsp n° 604.660/DF, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 01/07/2005 e
EREsp n° 478.100/RS, Rel.
Fl. 3842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.151 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.722366/2015-14

Min. CASTRO MEIRA, DJ de 28/02/2005). 4. A alíquota da contribuição para o seguro
de acidentes do trabalho deve ser estabelecida em função da atividade preponderante da
empresa, considerada esta a que ocupa, em cada estabelecimento, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos, nos termos do Regulamento vigente à
época da autuação (§ 1°, artigo 26, do Decreto n° 612/92). (...) (STJ, 1a Turma, AgRg
no REsp 753.635/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em 16/09/2008,
DJe 02/10/2008)
Sobre essa matéria, após o parecer n° 2.12/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional - PGFN, foi publicado o Ato Declaratório PGFN n° 11/2011, aprovado pelo Exmo
Senhor Ministro da Fazenda em 15/12/2011, que acolheu o entendimento da jurisprudência
pacificada no âmbito do STJ:
“PARECER PGFN/CRJ/N° 2120 /2011
Contribuição Previdenciária. Alíquota. Seguro de Acidente do Trabalho (SAT). A
alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto n° 2.346, de 10 de
outubro de 1997. Possibilidade de a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não
contestar, não interpor recursos e desistir dos já interpostos, quanto à matéria sob
análise. Necessidade de autorização da Sra. Procuradora- Geral da Fazenda Nacional e
aprovação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda.
5. Sobre a matéria, a Lei n° 8.212/91, em seu inciso II, com redação conferida pela Lei
n° 9.732/98, estabelece as alíquotas de 1% (um por cento), 2% (dois por cento) ou 3%
(três por cento) conforme o grau do risco da atividade preponderante da empresa seja
considerado leve, médio ou grave. Regulamentando o dispositivo, o Decreto n°
3.048/99, em seu art. 202, reproduziu o disposto no art. 26 do Decreto n° 2.173/97, o
qual previa como critério para identificação da atividade preponderante, o maior número
de segurados da empresa como um todo. Convém mencionar que, anteriormente, o
Decreto n° 612/92 estabelecia como o critério para aferição da atividade preponderante
o maior número de empregados por estabelecimento. No entanto, com a sua revogação
pela superveniência do Decreto 2.173/97, a verificação de risco da atividade
preponderante passou a ser feita considerando a empresa como um todo, o que foi
mantido pelo Decreto n° 3.048/99.
(...)
16. Examinando-se a hipótese vertente, desde logo, conclui-se que: I) nas ações
promovidas contra a Fazenda Nacional, oriundas de causas de natureza fiscal, a
competência para representar a União é da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
face ao disposto no art. 12 da Lei Complementar n° 73, de 1993; e II) as decisões,
citadas ao longo deste Parecer, manifestam a pacífica e reiterada Jurisprudência do STJ,
no sentido de que a alíquota da contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho
(SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo
seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas
um registro.
ATO DECLARATÓRIO N° 11 /2011
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei n° 10.522, de 19 de
Fl. 3843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.151 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.722366/2015-14

julho de 2002, e do art. 5°do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/N° 2120 /2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 15/12/2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para o
Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em
cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro ’.”
Outro não é o entendimento adotado por este egrégio Conselho. Recorde-se:
“CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DOS
BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO.
CONSTITUCIONALIDADE. É devida à Seguridade Social as contribuições sociais
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, na forma
estabelecida no art. 22, II da Lei n° 8.212/91. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SAT.
ENQUADRAMENO EM GRAU DE RISCO. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa como um todo, o
maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos, sendo
irrelevante para tal
enquadramento se tais segurados ocupam cargos na atividade meio ou na atividade fim
da empresa. CONTRIBUIÇÃO PARA SAT. FIXAÇÃO DO GRAU DE RISCO E DO
CONCEITO DE ATIVIDADE PREPONDERANTE POR DECRETO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. A definição, por Regulamento
Presidencial, dos conceitos de atividade preponderante e do grau de periculosidade das
atividades desenvolvidas pelas empresas não extrapola os limites insertos na legislação
previdenciária, porquanto tenha detalhado tão somente o seu conteúdo, sem, todavia, lhe
alterar os elementos essenciais da hipótese de incidência, inexistindo, portanto, qualquer
ofensa ao princípio da legalidade insculpido no art. 97 do CTN. Recurso Voluntário
Negado. (CARF, 1a TO/4a CÂMARA/2aSEJUL/CARF/MF/DF, Acórdão: 2401-
004.007, Rel.
ARLINDO DA COSTA E SILVA, Data da Sessão: 26/01/2016) ”
“PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
GRAU
DE
RISCO.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
ENQUADRAMENTO. § 3° DO ART. 202 DO DECRETO N° 3.048, DE 1991.
NÃO QUESTIONAMENTO DO CRITÉRIO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. VERDADE MATERIAL NÃO OBSERVADA.
Não paira nenhuma dúvida de que o enquadramento na atividade preponderante não é
realizado na forma apontada na decisão recorrida, ou seja, CNAE x Alíquota, conforme
as disposições do Anexo V do Regulamento. A forma correta para definir a atividade
preponderante para o correto enquadramento no grau de risco é aquela disposta no § 3°
do artigo 202 do Decreto n°
3.048, de 1999. O fato de o contribuinte não ter questionado o critério estabelecido na
legislação previdenciária para a identificação da atividade preponderante (RPS /INRFB
n° 971), não tem a menor importância para o deslinde da questão controvertida, tendo
em vista a preponderância, em situações como a debatida, do princípio da verdade
Fl. 3844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.151 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.722366/2015-14

material, princípio esse totalmente ignorado pela autoridade administrativa quando da
constituição do crédito tributário. Recurso Voluntário Provido em Parte. (CARF, 3a
Turma Especial, Acórdão: 2803003.959, Rel. AMILCAR BARCA TEIXEIRA JUNIOR
Data da Sessão: 20/01/2015)”
Ainda, de acordo com o artigo 202, § 5° do Decreto n° 3.048, de 6 de maio de
1999, a responsabilidade do auto enquadramento é de inteira responsabilidade da empresa,
cabendo ao Fisco revê-lo a qualquer tempo na hipótese de verificação de erro, situação que
permitirá à autoridade administrativa adotar as medidas cabíveis à sua correção, bem como
orientar o responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e proceder à notificação
dos valores devidos.
Verifica-se, portanto, que a regra em relação ao ponto controvertido é bastante
clara. A empresa faz o auto enquadramento mensal no grau de risco relativamente à sua
atividade preponderante, conforme § 3° do artigo 202 do RPS, e, se incorreto, o fisco lançará a
diferença.
Demais disso, constata-se que o Decreto n° 6.042, de 12/02/2007, publicado no
Diário Oficial da União de 13/02/2007, com base na experiência estatística de acidentes do
trabalho das diversas atividades econômicas e os seus correspondentes graus de risco, modificou
o Anexo V do Decreto 3.048/1999, alterando para mais ou para menos o grau de risco de
inúmeras atividades e determinou que os novos graus de risco e alíquota entrariam em vigor no
4° mês seguinte ao da sua publicação, ou seja, em junho de 2007.
Em consonância com o Decreto 6.042/2007, para os órgãos públicos,
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 8411-6/00, a correspondente alíquota
do SAT/GILRAT foi alterada de 1% (risco leve) para 2% (risco médio), a partir da competência
06/2007. Confira-se:
ANEXO V
RELAÇÃO DE ATIVIDADES PREPONDERANTES E
CORRESPONDENTES GRAUS DE RISCO (CONFORME A
CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES
ECONÔMICAS)
(Redação dada pelo Decreto n° 6.042, de 2007)
CNAE
DESCRIÇÃO
% NOVO
8411-6/00
Administração Pública em Geral
2%
Com isso, a partir de junho/2007, inclusive, a Recorrente era obrigada a observar
a alíquota de 2% para a contribuição destinada ao SAT/GILRAT, conforme o novo grau de risco
definido para a sua atividade.
Portanto, não vislumbro razões para reforma da decisão de primeiro grau,
devendo esta, pois, manter-se na sua integralidade.
Conclusão
Fl. 3845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.151 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.722366/2015-14

Diante de todo o exposto, voto por conhecer o do recurso voluntário, para negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 3846
DF CARF MF
Documento nato-digital